Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725768-43.2022.8.07.0001 RECORRENTES: BROCKI E AGUIAR ESCOLA DE GAMES LTDA, GABRIEL BROCKI DE ALMEIDA RECORRIDA: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO. CULPA DA FRANQUEADORA. NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CULPA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: Pretende a parte autora a declaração de nulidade do contrato de franquia entabulado entre os litigantes, ao argumento de que não foi observado o prazo previsto no art. 2o, §1o da Lei n. 13.966/2019 e que os softwares fornecidos pela franqueadora não eram licenciados. Subsidiariamente, almejam a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de cumprimento de contrato com pedido de tutela de urgência, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconvencionais. 1.1. Nesta sede, a parte ré apela requerendo a nulidade da sentença por vício na fundamentação. Pleitea, ainda, a reforma daquele importante ato processual, objetivando a improcedência dos pedidos por falta de provas e ausência de responsabilidade da ré. 2. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.1. Por ser o destinatário principal da prova, o juiz formará e fundamentará o seu livre convencimento diante dos elementos probatórios produzidos. Deve considerar apenas aqueles necessários e indispensáveis para o julgamento da demanda. 2.2. No caso, o juízo analisou as provas documentais, fundamentou expressamente as razões de sua convicção e se pronunciou sobre os pedidos formulados. Em que pese a apelante arguir que a sentença foi omissa, observa-se que foram expostas as questões de fato e de direito que levaram às conclusões constantes na sentença. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Apesar da alegação de falta de suporte da franqueadora, não há qualquer documento nos autos a indicar negativa da prestação ou, ao menos, tentativa de contatar a empresa apelante. Tampouco há provas quanto ao não cumprimento de qualquer outra obrigação entabulada no instrumento. 3.1. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso. 4. Fato é que ambas as partes admitem não ter cumprido com alguma de suas obrigações contratuais. Entretanto, não resta claro qual delas iniciou o descumprimento. 4.1. Em se tratando de contrato sinalagmático, onde há relação de prestação e contraprestação, é possível uma das partes recusar de forma justa seu próprio cumprimento até que a outra parte também tenha cumprido devidamente suas obrigações contratuais, o que se conhece por exceptio non adimpleti contractus, ou a exceção do contrato não cumprido. 4.2. Veja-se: “(...). 6- De mais a mais aplica-se também a situação do contrato não cumprido, a teor do art. 476 do citado diploma legal: No Direito Brasileiro, existe uma prerrogativa segundo a qual, caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não precisa cumprir as suas. Esse princípio chama Exceção de Contrato não cumprido, e está previsto no artigo 476 do Código Civil.(...)” (07088617320218070018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2023). 5. O caso dos autos se amolda à exceção do contrato não cumprido, de modo não se poder falar em rescisão por culpa da empresa franqueadora. No mesmo sentido, não é aplicável o pagamento de royalties ou multa por rescisão antecipada, considerando a impossibilidade de se precisar, de acordo com as provas dos autos, as datas que as obrigações deixaram de ser cumpridas e tendo em vista a culpa recíproca na dissolução da avença. 5.1. Não comprovado qualquer ato ilícito por parte da parte franqueada, inviável a condenação por dano moral. 5.2. A respeito da abstenção do uso da marca, o próprio recorrente afirma que os apelados têm atuado sob outra bandeira. 6. Urge salientar tratar-se de demanda confusa, com diversas emendas à inicial, além da exclusão dos sócios que figuraram no polo ativo, excluídos por decisão judicial. 7. Em razão do parcial provimento do recurso, e sucumbência autoral total, condena-se a parte requerente a arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da ação principal (R$ 50.000,00), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 7.1. Em relação à reconvenção, houve sucumbência recíproca, razão pela qual as custas e honorários devem ser igualmente repartidos entre as partes, estes fixados em 10% sobre o valor da reconvenção (R$ 430.619,93), nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 8. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 422 do Código Civil, alegando, em suma, que, não tendo a franqueadora cumprido todas as etapas do contrato, deve ser responsabilizada pela rescisão do contrato. Refutam o entendimento da turma julgadora de que houve culpa recíproca, acrescentando que a cobrança de royalties não se compara com os gastos tidos com a compra da franquia e com as obras a ela inerentes. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que os recorrentes não juntaram aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimados nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, tendo em vista que no comprovante de Id. 67094250 não consta o número do código de barras da GRU de ID 67094249, o que impossibilita a comprovação da regularidade do pagamento. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÚMERO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA, APESAR DA INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 3. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção. 4. Apesar de intimada, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, para - no prazo de 5 dais - realizar o recolhimento em dobro das custas, as partes agravantes deixaram de tomar as providências cabíveis. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.431.311/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido, uma vez que a tese recursal, tal como colocada, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017